Tribunal: TJDFT
Processo: 0710067-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710067-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIRTUAL NET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME AGRAVADO: ASSOCIACAO NACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença em que contende com ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – ANABB (processo n. 0717168-04.2020.8.07.0001), consistente em fixar multa em seu desfavor. Relata que, na fase de conhecimento, a agravada buscou identificar os responsáveis por suposta fraude nas eleições gerais da associação, que ocorreu no período de 1/10 a 4/11/2019, sendo a ora agravante indicada no polo passivo da ação de produção de provas por ser provedora de acesso à internet e proprietária do endereço de IP 177.67.217.30, o qual teria sido identificado no Registro.br como supostamente utilizado para o registro de voto de 13 (treze) pessoas idosas e sem endereço de e-mail cadastrado. Aduz que, em defesa, juntou documentos informando da impossibilidade de fornecer todos os dados requisitados por utilizar tecnologia Ipv4, que dificulta a identificação correta do usuário, motivo pelo qual estava migrando para o Ipv6, disponibilizando, mesmo fora do prazo do art. 15 da Lei n. 12.965/2014, apenas a lista dos usuários que estavam conectados na data e hora informados e que podem ter utilizado referido IP, pois os únicos dados que ainda tinha guardados. Acrescenta que a sentença julgou procedente a ação para determinar à ré/agravante que apresente os registros de conexão à internet referentes a todos os usuários que utilizaram seus endereços de IP nas datas a horários apresentados no documento 15, com as seguintes informações: IP, porta lógica em caso de IP compartilhado, datas e horários exatos de início e de término das conexões, fuso horário, números dos telefones utilizados para a realização das conexões de internet, nomes e endereços completos dos titulares dos usuários, contratos de serviços de acesso à internet, Mac Address dos equipamentos utilizados nas conexões e IMEI dos aparelhos celulares utilizados, caso os acessos tenham sido feitos com esses aparelhos, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação daquele ato. Registra que ação fora proposta somente oito meses depois da suposta fraude perpetrada nas eleições da agravada, assim como a sentença foi prolatada um ano após os fatos, de modo que em muito ultrapassado o prazo previsto no art. 15 da Lei n. 12.965/2014. Assevera que a empresa agravada, entendendo não ser suficiente as informações já enviadas pela ora agravante, iniciou o cumprimento de sentença, sobrevindo a decisão objeto deste recurso que determinou a complementação dos documentos, a fim de que sejam apresentados “IP, porta lógica em caso de IP compartilhado, datas e horários exatos de início e de término das conexões, fuso horário e outros. Nesse passo, fica o requerido intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprir com a obrigação de fazer nos termos do determinado em sentença, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 20.000,00, podendo tais valores sofrer majoração em caso de reiterado descumprimento.” Sustenta o desacerto do ato, entendendo não estar obrigada a fornecer documentação fora do prazo contemplado no art. 15 da lei acima mencionada, o qual é de apenas 6 (seis) meses, tendo em vista que não há decisão judicial anterior determinando a guarda dessas informações por período maior. Enfatiza que o prazo assinalado equipara-se ao prazo decadencial, que pode ser declarada de ofício, inclusive, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 210 do Código Civil, argumentando que não pode ser penalizada pela ausência de diligências por parte da agravada, que esperou meses após a suposta fraude para protocolar ação de produção de provas. Frisa que algumas informações ainda foram entregues à agravada - relação de todos os usuários ativos no referido IP naquele período, com informações mais que suficientes (nome, endereço, CPF, RG, data de nascimento, telefone e e-mail), para que ela possa dar continuidade na busca de identificar eventuais ilegalidades que possam ter ocorrido no pleito em comento, em razão da fragilidade do sistema de votação por ela adotada, haja vista, que como a própria reconheceu, até pessoas falecidas votaram. Defende, assim, o não cabimento da multa, bem como ressalta o valor exorbitante fixado pelo juízo, ressaltando ser uma microempresa e que terá que fechar as portas se tiver que pagar o valor cominado, estando sujeita a atos expropriatórios, o que caracteriza o risco de lesão grave e de difícil reparação. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para determinar a imediata suspensão do feito na origem até o julgamento do agravo de instrumento e, no mérito, pugna por seu provimento para que seja reformada a decisão, reconhecendo que os dados disponíveis já foram entregues à agravada, nada havendo mais a ser discutido na origem. Alternativamente, pugna pela redução da multa para o valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 1.000,00 (mil reais), pois não terá condições de pagar a multa, quiçá apresentar dados que já não possui. Preparo regular no ID 24679408 e 24680559. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Sob essa ótica será apreciado o pedido de suspensão do curso do processo na origem. Em consulta aos autos principais, verifica-se que a agravante conformou-se com a sentença de ID 78334085, que julgou procedente o pedido nos seguintes termos: “JULGO PROCEDENTE o pedido para determinar à ré que apresente os registros de conexão à internet, referentes a todos os usuários que utilizaram os seus endereços de IP, nas datas e horários (fuso horário de Brasília/DF) exatos apresentados no documento Doc.15, com as seguintes informações: IP, porta lógica em caso de IP compartilhado, datas e horários exatos de início e de término das conexões, fuso horário, números dos telefones utilizados para a realização das conexões de internet, nomes e endereços completos dos titulares dos usuários, contratos de serviços de acesso à internet, Mac Address dos equipamentos utilizados nas conexões e IMEI dos aparelhos celulares utilizados caso os acessos tenham sido feitos com esses aparelhos, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação da presente sentença.” (grifos originais) Nesse descortino, o trânsito em julgado da sentença impede a discussão a respeito da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer imposta, conforme disciplina o art. 502 do CPC. Alinhado a esse entendimento é o julgado in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESILIÇÃO UNILATERAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANO NA MODALIDADE INDIVIDUAL NÃO OBSERVADA. RESOLUÇÃO CONSU No 19. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DOS EFEITOS INERENTES À COISA JULGADA. 1. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento, pelo princípio da primazia do julgamento de mérito. 2. Hipótese de resilição de contrato de plano de saúde de portadora de doença grave sem cumprimento das normais jurídicas aplicáveis ao caso. 3. A Resolução n° 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) assegura que o ato de resilição unilateral do contrato pela operadora do plano deve ser acompanhado da garantia, ao beneficiário, da possibilidade de migração para outro plano individual ou familiar nas condições equivalentes àquelas relativas ao plano desconstituído, sem a aplicação de prazo de carência. 3.1. A suspensão da comercialização de planos de saúde pela recorrente não impede o cumprimento da obrigação de fazer concernente na disponibilização de plano de saúde na modalidade individual-familiar, nas mesmas condições anteriores à extinção do contrato de plano de saúde coletivo. 4. A existência de sentença transitada em julgado, mantida integralmente por meio de acórdão (Id. 64254810, nos autos do processo no 0005888-59.2016.8.07.0020), impede a discussão a respeito da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer imposta. 4.1. Assim, os efeitos produzidos pela sentença transitada em julgado são imutáveis e indiscutíveis (art. 502 do CPC), situação que impõe a ausência de barreiras ao imediato e efetivo cumprimento da ordem judicial agora questionada. 5. Agravo interno prejudicado. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1323882, 07253732520208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no PJe: 7/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso Não fora suficiente, a tese ora apresentada no recurso, quanto à violação ao art. 15 da Lei n. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), em decorrência de se exigir documentos quando já ultrapassado o prazo de 6 (seis) meses nele estabelecido, não foi objeto da contestação da ora agravante, momento em que apenas esclareceu a limitação do sistema IPv4, que dificulta a identificação correta do usuário, assim como a necessidade de ordem judicial para fornecer as informações solicitadas, nos termos do art. 10, § 1o, da lei em referência (ID 75624284). Desse modo, invocar o prazo previsto na lei, sob a ótica da decadência, alegando ser matéria de ordem pública, é argumento que, nesse juízo estreito de delibação, não indica a possibilidade de provimento do recurso, tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa. Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. COISA JULGADA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação cominatória. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que até mesmo as matérias de ordem pública que podiam ser deduzidas na fase de conhecimento são alcançadas pela eficácia preclusiva da coisa jugada, não cabendo mais requentá-las na fase de cumprimento de sentença. Precedentes do STJ. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1764013/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021) Nesse cenário, quanto aos pontos acima elencados, tenho que não se fazem presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No que concerne à multa imposta pela decisão agravada, trata-se de medida coercitiva, prevista no art. 139, IV, do CPC, que deve ser fixada em montante suficiente e adequado para impulsionar o devedor a cumprir a obrigação de fazer reconhecidamente devida, sobretudo quando se trata de obrigação infungível. Notoriamente, a fixação da multa não viola a boa-fé objetiva nem o modelo cooperativo do direito processual, insculpidos nos artigos 5o e 6o do CPC. No entanto, o valor da multa diária, fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), limitado a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ao que se infere neste momento processual, praticamente alcança o valor do capital social da empresa agravante que, pelo que se infere, é uma sociedade limitada de pequeno porte (ID 24679387). Assim, considerando a afirmação de que já entregou as informações que tinha em seu poder, seu funcionamento poderá ficar comprometido caso tenha que suportar o valor máximo da multa imposta, necessitando, este tópico recursal, melhor incursão no tema quando do julgamento do mérito do recurso. Ante o exposto, CONCEDO em parte o efeito suspensivo para suspender o curso do processo na origem até o julgamento do agravo de instrumento perante o colegiado. Intimem-se as partes, devendo a agravada oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 12 de abril de 2021 19:09:56. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator